Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705771-50.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA APELADO: APARECIDA FAUSTINA DA SILVA DESPACHO Considerando o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos - acórdão 1680496, certifique-se a ocorrência de eventual trânsito em julgado no feito. Em tendo ocorrido o trânsito em julgado, e restando esgotada a prestação jurisdicional desta instância recursal, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe, ocasião em que poderá ser apreciada a petição de cumprimento de julgado apresentada no id. 45975190/45975195. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora